Tribunal: TJMT
Processo: 0023587-62.2011.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023587-62.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Duplicata, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA GONZAGA DE SOUZA (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PROTESTO – ENDOSSO MANDATO – RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO – NECESSIDADE DE CULPA – NÃO COMPROVAÇÃO NA HIPÓTESE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

“Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.”
(
ex vi
REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S/A
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, proposta por
Sandra Gonzaga de Souza
, onde o juízo singular julgou procedente a ação e declarou extinta a obrigação representada pela duplicata mercantil no 0000027748 no valor de R$ 116,63 (cento e dezesseis reais e sessenta e três centavos), em favor de Ficasse Transporte, Logística e Distribuidora e do banco apelante.

Condenou as partes requeridas solidariamente, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que não participou da relação jurídica negocial para com a apelada.

Aduz, ainda, que o título objeto da demanda lhe foi entregue, com vistas ao simples exercício de sua cobrança, transferida apenas com o “endosso mandato” pelo credor conforme se observa da certidão de protesto carreada aos autos, da qual se denota tratar-se de título que foi, apenas, por si apresentados.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a declaração de sua ilegitimidade, de modo que seja a ação extinta sem resolução de mérito com relação ao banco apelante.

A apelada apresentou contrarrazões (Id 29586535), pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada propôs ação de consignação em pagamento em desfavor do banco apelante e da empresa FICASSE Transporte, Logística e Distribuidora, aduzindo, em síntese, que tentou por diversas vezes efetuar o pagamento de uma duplicata mercantil no 0000027748, no valor de R$ 116,63 (cento e dezesseis reais e sessenta e três centavos), figurando como favorecido a empresa Ficasse e apresentada para protesto pelo banco apelante.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedente a ação e declarou extinta a obrigação representada pela duplicata mercantil no 0000027748, alhures mencionada.

O banco apelante recorre da sentença aduzindo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que não participou da relação jurídica negocial e, ainda, que a duplicata lhe foi entregue, com vistas ao simples exercício de sua cobrança, transferida apenas com o “endosso mandato” pelo credor.

Pois bem.

A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo e, sobre o tema, ensina Cândido Rangel Dinamarco,
in verbis
:

“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.”
(
in
DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2009)

Assim, para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu e, desse modo, ainda que não se configure a relação jurídica descrita pelo autor, haverá de existir pelo menos uma situação jurídica que permita ao juiz vislumbrar essa relação entre a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

Com efeito, a legitimidade para ser parte na relação jurídica processual decorre do fato de alguém estar envolvido no conflito de interesses, independentemente da relação jurídica material, e que no desate da lide suportará os efeitos da sentença.

Na hipótese, versam os autos sobre ação de consignação ajuizada pela autora em desfavor do banco apelante e contra a pessoa jurídica que emitiu a duplicata de número no 0000027748, no valor de R$ 116,63 (cento e dezesseis reais e sessenta e três centavos) em nome da autora e a instituição financeira que a levou a protesto.

Neste sentido, é de se ressaltar que o apelante agiu como portador do mencionado título ao levá-lo a protesto, figurando como mero endossatário-mandatário.

Destaque-se que o endosso corrente e comum para bancos é o endosso para simples cobrança. A exceção é o endosso translativo, que deve ser efetivamente provado, e, no caso, a autora não se desincumbiu do seu ônus.

Em casos tais, de mero endosso-mandato, a responsabilidade pelos dados contidos no título é do credor/mandante que o entregou ao mandatário para cobrança.

Rubens Requião, em sua obra Curso de Direito Comercial, ao tratar sobre o endosso-mandato, ensina que:

“
É admissível, pela lei, a inserção, no endosso, de cláusula que expresse a sua finalidade, como, por exemplo, 'por procuração', 'valor a cobrar' 'para cobrança' ou outra expressão que implique mandato para determinado fim. É o genericamente chamado endosso-mandato, ou endosso-procuração. Transmite-se ao mandatário-endossatário, assim investido de mandato e da posse do título, o poder de efetuar a cobrança, dando quitação de seu valor. Desse modo se transfere a posse da letra, mas não a disponibilidade de seu valor, cujo crédito pertence ao endossante.”
(
in
REQUIÃO, Rubens, in 'Curso de Direito Comercial', 2o vol, 23a ed., Saraiva:São Paulo, 2003, p. 411)

Desta forma, sendo o apelante endossatário-mandatário, agiu em nome e conforme instruções da cedente FICASSE Transporte, Logística e Distribuidora, não podendo ser responsabilizado por danos decorrentes do protesto.

Nesta esteira, a súmula 476 do STJ dispõe que
“o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”
.

Tal entendimento já foi, inclusive, pacificado por meio de julgamento de Recurso Especial pelo rito do art. 543-C do CPC,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA
. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. Recurso especial não provido.”
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011) (destaquei)

No caso, considerando que o título protestado foi entregue ao banco apelante mediante endosso-mandato e não havendo provas de que a instituição financeira extrapolou os poderes de simples mandatária, o que poderia levar à legitimidade
ad causam
do apelante, ônus que incumbia à autora, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Ante ao exposto,
dou provimento ao recurso
,

para reformar em parte a sentença recorrida e afastar o Banco Bradesco S/A da lide, em virtude de sua ilegitimidade passiva.

Condeno a parte apelada, por sua vez, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020